Tribunal: TJMT
Processo: 1010985-48.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010985-48.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARGARETH APARECIDA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 173.181.571-91 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSIONISTA DE MILITAR. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DO DÉFICIT ATUARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (CPC, ART. 1.025). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso Inominado interposto pela autarquia e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que limitou a incidência da contribuição previdenciária de 14% apenas à parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto ao reconhecimento do déficit atuarial do RPPS estadual como fato notório; (
ii
) examinar a alegada obscuridade relativa à aplicação do art. 40, § 18, da CF/1988 às pensões militares; (
iii
) analisar a suposta omissão sobre a incidência da Lei Complementar Estadual nº 712/2021; e (
iv
) avaliar o pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

Inexiste omissão quanto ao déficit atuarial. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, assentando que a cobrança da contribuição sobre a parcela que não excede o teto do RGPS, prevista no art. 149, § 1º-A, da CF, depende de prova formal e específica do déficit atuarial, elemento
indispensável da hipótese de incidência tributária. O alegado "fato notório" não se aplica a dados técnicos e controvertidos, como a existência e o montante de déficit previdenciário.

Não há obscuridade quanto ao regime previdenciário dos militares. O acórdão é claro ao adotar interpretação sistemática da Constituição Federal, aplicando o princípio da proteção mínima dos proventos de inatividade, e afastando a tese de “silêncio eloquente” do art. 42. A discordância da autarquia com a exegese adotada não caracteriza vício, mas mero inconformismo.

A decisão também não é omissa quanto à Lei Complementar Estadual nº 712/2021. O acórdão considerou o arcabouço normativo estadual, concluindo que a ausência de comprovação do déficit atuarial impede a aplicação de qualquer regime excepcional de contribuição, ainda que com alíquotas progressivas.

Os embargos têm nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado e não o seu aprimoramento formal, o que é incabível nesta via.

O pedido de prequestionamento expresso é desnecessário, pois o art. 1.025 do CPC reconhece o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para que a matéria seja considerada suscitada para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A caracterização de déficit atuarial, pressuposto da incidência excepcional prevista no art. 149, § 1º-A, da CF, exige prova específica e não pode ser presumida como fato notório.
2.
A aplicação do art. 40, § 18, da CF, como matriz de proteção mínima aos proventos de inatividade, estende-se aos militares e seus pensionistas, ausente prova de déficit que justifique regime contributivo mais gravoso.
3.
A superveniência da LC/MT nº 712/2021, que instituiu alíquotas progressivas, não afasta a necessidade de comprovação do déficit atuarial para legitimar a ampliação da base de cálculo da contribuição.
4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem são necessários para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, § 18; 42; 149, § 1º-A; CPC,
arts
. 374, I; 1.022 e 1.025; LCE/MT nº 712/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 324290890, rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 335020851) opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, em face do v. Acórdão (ID 334207378) proferido por esta egrégia Primeira Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso Inominado interposto pela autarquia e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

A demanda originária, ajuizada por MARGARETH APARECIDA BARBOSA RIBEIRO, pensionista de militar estadual, visava à declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade de seus proventos, com o pleito de que a contribuição incidisse apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal, além da restituição dos valores pagos a maior.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos (ID 324290889), declarando que a contribuição previdenciária de 14% deveria incidir somente sobre o que superasse o limite máximo dos benefícios do RGPS e condenando o MTPREV a restituir os valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

Inconformada, a autarquia interpôs Recurso Inominado (ID 324290890), o qual foi desprovido por esta Turma Recursal (ID 334207378). O acórdão embargado fundamentou-se, em suma, na ausência de comprovação formal e específica do déficit atuarial do regime previdenciário estadual, pressuposto indispensável para a aplicação do regime excepcional e mais gravoso de contribuição previsto no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Agora, em sede de Embargos de Declaração, a autarquia embargante alega a existência de vícios no julgado. Sustenta, em primeiro lugar, omissão quanto à notoriedade do déficit atuarial do RPPS/MT, que, por ser um "fato notório" nos termos do art. 374, I, do CPC, independeria de prova específica nos autos. Aponta como evidências a Ata da 32ª Reunião do Conselho de Previdência e o Decreto Orçamentário nº 216/2025.

Em segundo lugar, argui obscuridade no que tange à aplicação do regime jurídico dos militares. Defende que o art. 42 da Constituição Federal, ao não fazer remissão expressa ao § 18 do art. 40, denotaria um "silêncio eloquente" que excluiria os militares e seus pensionistas da regra de imunidade parcial sobre o teto do RGPS.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise da Lei Complementar Estadual nº 712/2021, que instituiu alíquotas progressivas para os militares, sustentando que tal norma superveniente não mais condicionaria a alteração da base de cálculo à existência de déficit.

Por fim, busca o prequestionamento expresso dos
arts
. 40, § 18, 42, § 1º, e 149, § 1º-A, da Constituição Federal, e do art. 374, I, do CPC, com o claro intuito de obter efeitos infringentes para reformar o acórdão.

Intimada (ID 335266387), a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 338469358.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, atendendo ao pressuposto extrínseco de admissibilidade. No mérito, porém, não merecem acolhimento.

A via estreita dos embargos declaratórios, conforme o magistério do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se presta, portanto, a funcionar como uma instância revisora, permitindo à parte rediscutir o mérito da decisão ou manifestar seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Analisando detidamente as razões da Embargante, constato que, sob o pálio de supostos vícios, o que se pretende é, em verdade, a reforma do julgado, buscando-se conferir aos
aclaratórios
um indevido caráter infringente que a sua natureza jurídica não comporta, exceto em situações excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos.

Passo a analisar, pormenorizadamente, cada um dos pontos suscitados.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DO DÉFICIT ATUARIAL E DA IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO "FATO NOTÓRIO"

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT) como um "fato notório", que, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, independeria de prova. Para tanto, invoca a Ata da 32ª Reunião do Conselho de Previdência e o Decreto Orçamentário nº 216/2025, documentos que, segundo a autarquia, comprovariam de forma cabal e pública o desequilíbrio financeiro.

A tese não prospera. O acórdão embargado não foi omisso; ao contrário, enfrentou de maneira explícita e central a questão probatória, assentando a premissa jurídica de que a instituição de um regime tributário excepcional e mais gravoso ao contribuinte – no caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supera o salário mínimo, em detrimento da regra geral de incidência sobre o que excede o teto do RGPS (art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal) – está intrinsecamente condicionada à comprovação formal, técnica, atualizada e, crucialmente, específica dentro do processo de conhecimento.

O direito tributário, campo ao qual pertence a contribuição previdenciária, rege-se pelo princípio da legalidade estrita e da tipicidade fechada. A validade do ato de lançamento e cobrança do tributo depende da demonstração inequívoca de todos os elementos da regra-matriz de incidência. Quando a própria norma constitucional cria uma exceção à regra geral de imunidade parcial, condicionando-a à existência de um "déficit atuarial", tal déficit se transmuta em elemento fático-jurídico da hipótese de incidência tributária qualificada. Como tal, sua ocorrência não pode ser meramente presumida pelo julgador, nem pode a autarquia tributante se eximir do seu ônus probatório, transferindo ao Judiciário a responsabilidade de buscar, fora dos autos ou em documentos genéricos, a motivação de seu ato.

A alegação de que o déficit seria "fato notório" é juridicamente insustentável no contexto da relação tributária individualizada. Fatos notórios, para os fins do artigo 374, I, do CPC, são aqueles de conhecimento geral, que integram a cultura média de uma determinada comunidade em um dado momento histórico. A existência de um complexo e multifatorial déficit atuarial, cujos valores, metodologia de cálculo e projeções são objeto de constantes debates técnicos e políticos, não se enquadra nessa categoria. A mera publicação de uma ata de reunião de conselho paritário (ID 335020854) ou de um decreto de suplementação orçamentária (ID 335020855), embora sejam atos públicos, não eleva o seu conteúdo técnico-financeiro à condição de notoriedade pública que dispensaria a prova em juízo. Tais documentos, produzidos unilateralmente pela administração ou por órgãos de deliberação política, não se revestem da força probante necessária para, isoladamente, fundamentar a imposição de um ônus tributário maior ao cidadão, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, o acórdão embargado não padece de omissão, mas, sim, reafirma uma garantia fundamental do contribuinte: a de que a tributação, especialmente em suas formas excepcionais, deve ser lastreada em prova concreta e submetida ao crivo judicial dentro do processo, não podendo o Judiciário suprir a inércia probatória da Fazenda Pública com base em alegações de "notoriedade" de fatos que são, por sua natureza, eminentemente técnicos e controversos.

II. DA AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES

A Embargante aponta obscuridade no julgado, sustentando que a decisão teria aplicado indevidamente aos militares o regime do artigo 40, § 18, da Constituição Federal. Argumenta que o artigo 42 da Carta Magna, ao disciplinar o regime dos militares estaduais, não faz remissão ao referido parágrafo, configurando um "silêncio eloquente" que os excluiria da imunidade parcial em relação ao teto do RGPS.

Mais uma vez, não há vício a ser sanado. O acórdão guerreado é límpido em sua fundamentação, tendo adotado uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento constitucional. A decisão não padece de falta de clareza; ao revés, expõe um raciocínio jurídico coerente, ainda que contrário aos interesses da autarquia.

A linha de argumentação do julgado é clara: diante da ausência de comprovação do pressuposto fático autorizador do regime excepcional – o déficit atuarial –, impõe-se a aplicação da regra geral de proteção aos proventos de inatividade e pensões. A menção ao artigo 40, § 18, da CF/88, serve como matriz principiológica dessa proteção, que visa a garantir um patamar mínimo de isenção contributiva aos beneficiários dos regimes próprios de previdência. A tentativa da Embargante de cindir o sistema constitucional, isolando o artigo 42 de forma a criar uma desproteção absoluta para os militares, representa uma tese jurídica que foi devidamente apreciada e rechaçada pelo colegiado.

A discordância da Embargante com a exegese adotada por esta Turma Recursal não configura obscuridade. Obscuridade é o vício que torna o julgado ininteligível, confuso em suas premissas ou conclusões, o que manifestamente não ocorre. O que a autarquia pretende, na realidade, é o reexame da tese jurídica de fundo, confrontando a interpretação sistemática adotada pelo Tribunal com a sua própria interpretação literal e isolada. Tal pretensão de reforma do entendimento de mérito é matéria a ser, se for o caso, devolvida às instâncias superiores por meio de recurso próprio (Recurso Extraordinário ou Mandado de Segurança), não sendo os Embargos de Declaração a via processual adequada para tal finalidade.

III. DA INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 712/2021

A Embargante também alega omissão do acórdão quanto à vigência da Lei Complementar Estadual nº 712/2021, que teria estabelecido alíquotas progressivas para os militares e, segundo a autarquia, não mais condicionaria a base de cálculo ampliada à comprovação do déficit.

O argumento é falacioso e não demonstra a existência de omissão. O acórdão embargado, ao analisar o plexo normativo aplicável à espécie, considerou expressamente a evolução da legislação estadual, mencionando as Leis Complementares nº 202/2004, 654/2020, 700/2021 e 712/2021 (ID 330230874, p. 1). A conclusão do julgado, contudo, permanece inabalada, pois a sua pedra angular não é a análise isolada de uma ou outra lei estadual, mas a verificação do pressuposto constitucional para o afastamento da regra geral de imunidade.

A superveniência da LC nº 712/2021, instituindo um sistema de alíquotas progressivas, não tem o condão de, por si só, convalidar a cobrança retroativa ou futura sem que o motivo fático-jurídico que autoriza
a tributação excepcional esteja devidamente demonstrado. A questão central, reiteradamente afirmada tanto na sentença quanto no acórdão, é que a competência do Estado para instituir uma contribuição sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do RGPS nasce da comprovação do déficit atuarial, conforme autoriza o art. 149, § 1º-A, da Constituição. Sem a demonstração válida desse fato gerador qualificado, a legislação estadual que regulamenta a forma de cálculo dessa contribuição excepcional (seja por alíquota única, seja por alíquotas progressivas) torna-se inaplicável ao caso concreto, por ausência de seu pressuposto lógico e constitucional.

Assim, não houve omissão. O acórdão reconheceu a existência do arcabouço normativo estadual, mas concluiu que sua aplicação estava suspensa pela não comprovação do suporte fático indispensável. A análise da progressividade instituída pela LC nº 712/2021 não afasta a obrigação primeira de respeitar a imunidade sobre a parcela que não excede o teto do RGPS, quando a
ratio

decidendi
do julgado reside na ausência de motivo do ato administrativo de cobrança.

IV. DO INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE E DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Da análise conjugada dos pontos levantados, emerge com solar clareza que a Embargante não busca o aprimoramento ou a integração do julgado, mas sim a sua integral reforma. O pleito recursal transborda os limites cognitivos dos embargos de declaração para invadir o campo do reexame de mérito, o que é processualmente inviável.

Os
aclaratórios
não constituem um terceiro grau de jurisdição ou um meio para que a parte vencida possa manifestar sua insatisfação com a tese jurídica adotada e forçar a prevalência de sua própria interpretação legal. A função dos embargos é a de aperfeiçoar a decisão, tornando-a mais clara e completa, e não a de modificá-la em sua substância para atender ao interesse da parte descontente. A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a correção de um vício intrínseco (omissão, contradição ou obscuridade) leva, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado, o que, como demonstrado, não é a hipótese dos autos.

V. DA DESNECESSIDADE DOS EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, ressalto que tal medida se revela desnecessária. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.025, consagrou a figura do prequestionamento ficto, estabelecendo que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Dessa forma, a simples oposição dos presentes embargos já é suficiente para considerar
prequestionada
toda a matéria neles ventilada, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias, caso o Embargante assim entenda cabível e presentes os demais requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais. A rejeição destes
aclaratórios
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, não trará qualquer prejuízo à parte no que concerne ao prequestionamento da matéria.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar no v. Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo o julgado (ID 334207378) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026